Tribunal: TJDFT
Processo: 0703435-12.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703435-12.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: R. D. S. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ROSILENE DE SENA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TEMA 1.002 DO STF. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. FIXAÇÃO. 1. Embora não consignada a remessa pelo juízo de origem, por compreender que a matéria está sedimentada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal (STA 175/AgRg), o reexame necessário deve ser conhecido de ofício nesta instância recursal, nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 496 do CPC. Diferentemente do Código anterior, o CPC de 2015 passou a exigir súmula de tribunal superior ou acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, de sorte que a mera apreciação da matéria pelo Plenário da Suprema Corte não constitui mais motivo apto para obstar a remessa necessária. 2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, que, por isso, deve implementar políticas sociais e econômicas, a fim de propiciar aos necessitados a consecução desse direito. Destarte, o Estado deve garantir vaga em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), se a medida for necessária ao tratamento. 3. No Tema 1.002 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese jurídica: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. 3.1. Compreendido o instituto à luz da Constituição Federal, em face de autonomia financeira reconhecida à Defensoria Pública, não há falar em confusão entre credor e devedor. Admite-se, portanto, na esteira do precedente qualificado supracitado, a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, quando vencido em demanda contra si patrocinada pela Defensoria Pública. Superação do entendimento contido nos Temas Repetitivos 128, 129 e 433, do Superior Tribunal de Justiça, bem assim no enunciado da Súmula 421 daquela Corte. 4. O arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência, por apreciação equitativa, ocorre quando (a) inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, (b) o valor da causa for muito baixo. De todo modo, inserindo o § 8o-A no art. 85 do CPC, a Lei 14.365/2022 afastou a ampla subjetividade ao vincular os honorários sucumbenciais à tabela da OAB. Assim, a fixação da verba se faz por meio das seguintes premissas: (a) o valor mínimo indicado na tabela vigente da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil; ou (b) o percentual mínimo de 10% do proveito econômico ou valor da causa, aplicando-se o que for maior. 5. Remessa oficial conhecida e não provida. Apelação voluntária conhecida e provida. O recorrente alega violação ao artigo 85, § 8o, do CPC, defendendo a inaplicabilidade do artigo 85, §8o-A, do Código de Processo Civil, para fixação da verba honorária devida à defensoria pública. Aduz que é inviável a aplicação dos critérios estabelecidos na tabela da Ordem dos Advogados à Defensoria Pública, vez que não há conformidade entre os regimes jurídicos. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do TJCE como paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010